Tribunal: TJDFT
Processo: 0703779-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE ALIENAÇÃO OU REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA FORA DO DF. SEM PREVISÃO LEGAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 988. INAPLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA.
1. A partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015) o agravo de instrumento passou a ser cabível somente em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei.
2. A decisão interlocutória acerca da alienação ou remoção do veículo objeto busca e apreensão para fora do DF não se enquadra no rol previsto no art. 1.015, do CPC, bem como não consta no Decreto Lei 911/69 que dispõe sobre a alienação fiduciária e prevê a utilização do instituto da busca e apreensão
3. O STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
4. É inaplicável a tese fixada pelo Colendo STJ no tema 988 quando não demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
5. Agravo interno conhecido e não provido.